Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. O rito da ação de reintegração de posse submete-se a procedimentos especiais quando proposta dentro de lapso temporal de um ano e um dia, contado da data do esbulho ou da turbação.
2. Não há espaço para subjetividades na apreciação do pedido liminar, devendo o Juízo competente se ater à comprovação ou não dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil para concessão da medida vindicada.
3. O autor demonstrou a sua condição de possuidor do imóvel por meio da cadeia possessória por ele apresentada, motivo pelo qual foi devida a concessão da liminar na origem.
4. Agravo conhecido e não provido.